Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0715031-77.2019.8.07.0003 ApCri Apelante(s) EWERTON DOS SANTOS OLIVEIRA Apelado(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Desembargador JESUINO RISSATO D E S P A C H O Trata-se de pedido de prisão domiciliar do apelante Ewerton dos Santos Oliveira (ID 18836201). Contudo, tendo em vista a certidão de ID 18986904 anunciando o trânsito em julgado definitivo da condenação, tal pleito não pode ser conhecido por este órgão colegiado, sob pena de supressão de instância. Com efeito, inexiste decisão de indeferimento de prisão domiciliar pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Diante do exposto, devolvam-se os autos ao juízo de origem, tomando-se as demais providências cabíveis à espécie. Intime-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator